Tribunal: TJMT
Processo: 1013227-22.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TANIA APARECIDA NUNES - CPF: 362.661.911-72 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS RELATIVAS À PROGRESSÃO FUNCIONAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nos 568/99 E 663/01. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE VENCERAM HÁ MAIS DE CINCO ANOS CONTADOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MANTIDA. DECRETO No 20.910/32. AUSÊNCIA DE EFEITOS FINANCEIROS. PARECER PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 7534485.

2. Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por TANIA APARECIDA NUNES em desfavor do Município de SINOP/ MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

3. A teor do estatuído pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

4. Como a presente ação foi proposta em 04 de dezembro de 2017 e como a Recorrida faria jus a percepção remuneratória até dezembro de 2011, quando já operado os efeitos da prescrição.

5. Nesse sentido, a sentença conforma reforma para reconhecer a prescrição ao direito da percepção financeira e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

6. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por TANIA APARECIDA NUNES em desfavor do Município de SINOP/ MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência.

Inconformado, o Recorrente Município de SINOP/ MT, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que na ação sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Regularmente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse publico, conforme ID n. 7328373.

O Relator originário, o MM. Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 7534485.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020